Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730264-46.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO CARVALHO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela Defesa do apelante (ID 48468000), nos termos do artigo 265, §4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator